Tribunal: TJPA
Processo: 0820408-75.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10726 - Gratificação Eleitoral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0820408-75.2024.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REU: ALINE SILVA MELO SILVA, AURENICE LIMA DE CASTILHO, CESAR BENAION LIMA, EDINEI MIRANDA DOS ANJOS, ELIZANGELA DA CONCEICAO MARQUES ARAUJO, HILARENYLZE OLIVEIRA BRAGA, ISAAC DA COSTA FERRO, JOSE ANGLISON GOMES XAVIER, LUANE MAGNO MOTA, MARCIO SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA, MAYKON DO NASCIMENTO SILVA, MIGUEL DA SILVA BANDEIRA, ROSANA SANTOS DA SILVA, VALDELICE PORFIRIO ALVES, VITORIANO GONZALEZ MURRIETA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre/PA contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória na ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão transitada em julgado. O acórdão rescindendo reconheceu o direito de agentes de combate a endemias à Gratificação de Escolaridade prevista no art. 14, II, da Lei Municipal nº 4.662, no percentual de 50% sobre o vencimento base. O Município alegou violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, à moralidade administrativa, ao interesse público e à vedação de majoração remuneratória imposta pela Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão rescindenda viola literal disposição de lei ao reconhecer o direito à gratificação com base em requisito intrínseco ao cargo;
(ii) determinar se a controvérsia jurídica sobre a norma impede o manejo da ação rescisória com base na Súmula 343 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisória não é cabível para uniformizar jurisprudência nem para desconstituir decisão baseada em norma de interpretação controvertida nos tribunais, conforme Súmula 343 do STF e tese firmada no Tema 136 (RE 590809/RS, STF).

O acórdão rescindendo aplicou entendimento jurisprudencial consolidado à época sobre a concessão de gratificação de escolaridade baseada em requisitos legais atendidos pelos servidores, sendo inviável reverter decisão transitada em julgado com base em interpretação diversa.

Não se verifica violação literal de norma jurídica que justifique a desconstituição do julgado, pois o art. 966, V, do CPC exige afronta evidente e direta à norma, o que não ocorre em caso de divergência interpretativa.

A jurisprudência do STJ reforça que a ação rescisória não se presta ao reexame de provas, à revisão de interpretações jurídicas possíveis ou à correção de alegada injustiça do julgado.

Inexistem elementos para infirmar a decisão agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência do STF e do STJ, além de observar a estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 343 do STF impede ação rescisória fundada em violação literal de norma jurídica quando a decisão rescindenda se basear em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

A desconstituição de decisão transitada em julgado exige ofensa evidente e direta à literalidade da norma, não sendo cabível ação rescisória para rediscutir interpretações jurídicas possíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 966, V, e 968, § 4º; LC nº 173/2020; Lei nº 11.350/2006 (com alterações da Lei nº 13.595/2018).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 343; Tema 136 (RE 590809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014).

STJ, AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 01.12.2020; AR 5.649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.09.2020; AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.02.2025 até 18.02.2025 e presidida pelo Excelentíssmo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de concessão de tutela provisória na AÇÃO RESCISÓRIA proposta contra diversos agentes de combate a endemias do município.

O Município busca desconstituir decisão transitada em julgado que reconheceu o direito desses servidores à percepção da Gratificação de Escolaridade prevista no art. 14, II, da Lei Municipal nº 4.662, no percentual de 50% sobre o vencimento base.

Alega o agravante que a decisão rescindenda viola o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o
bis in idem
remuneratório e a concessão de vantagens pecuniárias cumulativas baseadas no mesmo fundamento.

Sustenta que a escolaridade de nível médio é requisito para o provimento do cargo de Agente de Combate às Endemias, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.595/2018, e que a concessão da gratificação configura enriquecimento sem causa e contraria os princípios da moralidade administrativa e do interesse público.

Defende que o entendimento firmado na decisão rescindenda contraria precedentes do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais pátrios, os quais reconhecem a impossibilidade de concessão de gratificações em cascata ou com fundamento em requisitos intrínsecos ao exercício do cargo público.

Afirma, ainda, que a decisão ignora o período de vedação imposto pela Lei Complementar nº 173/2020, que proíbe a majoração de vantagens remuneratórias até 31 de dezembro de 2021.

No presente agravo, o Município pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao colegiado, reiterando a necessidade de concessão de tutela provisória para suspender a exequibilidade das execuções individuais em curso, com valores que totalizam aproximadamente R$ 788.769,40, sob pena de comprometer a saúde financeira do ente público.

Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano ao erário.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois os fundamentos do arrazoado do agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que apreciou a matéria com base nos precedentes

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça existentes sobre a matéria. Vejamos.

A matéria objeto da rescisória diz respeito a existência de suposta inconstitucionalidade do art. 14, inciso II, da Lei Municipal n.º 4.662, e foi apreciada na decisão monocrática rescindenda que manteve a sentença concedendo o benefício do pagamento da gratificação aos requeridos, inobstante se tratar de requisito obrigatório para o ingresso no cargo, mas com base nos seguintes julgados do TJE/PA existentes sobre a matéria em questão:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente 3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público. 4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.”

(TJPA, processo 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade , na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de

ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora. IIINos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos. V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime;”

(TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019).

Neste sentido, restou consignado na decisão agravada que a interpretação dada pela Relatora do processo original é razoável, posto que de acordo com a jurisprudência existente sobre a matéria à época do julgamento, além do que, não houve manifestação sobre a suposta inconstitucionalidade do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Isto porque, o entendimento jurisprudencial existente sobre a matéria é no sentido contrário ao defendido da inicial, o que enseja a improcedência da rescisória, pois, no mínimo, há divergência de interpretação jurisprudencial sobre a matéria, que autoriza a aplicação da Súmula 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal consignou que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, notadamente quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, conforme se verifica do julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014, nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Neste diapasão, a pretensão de rescisão da coisa julgada, na forma exposta na inicial, encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definida no julgamento do RE 590809.

No mesmo sentido, há julgados da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante precedentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra monocrática que decidiu ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, VII e § 1º, 967 e 968, I, do Código de Processo Civil de 2015, objetivando desconstituir acórdão prolatado pelo Exmo. Min. Sérgio Kukina, no AgRg no REsp n. 1.558.900/SP em que se negou provimento ao agravo regimental do ora autor, mantendo decisão monocrática que reformou acórdão do TRF da 3ª Região.

II - Alega o autor a existência de erro material no acórdão rescindendo, porquanto não possuía interesse recursal para manejo do recurso especial, naquela oportunidade. Referido interesse somente sobressaiu após o provimento do recurso especial formulado pela autarquia. Assim, laborou em erro o acórdão rescindendo ao fundamentar na impossibilidade de inovação recursal para negar provimento ao seu agravo interno. Aduz, ainda, a existência de regramento interno da autarquia específico para o tema, o qual teria força de lei e foi ignorado no acórdão rescindendo. Aponta, por fim, violação do § 1º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, vigente à época do óbito.

III - Nesta Corte, a ação rescisória foi julgada improcedente.

Interposto agravo interno. O recurso de agravo interno não merece provimento.

IV
- No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII -
Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII - Ainda que superado o referido óbice, não prospera a alegação de existência de erro de fato. O agravo regimental interposto pelo ora autor, visava desconstituir decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da autarquia. Quando o acórdão tratou de inovação recursal, fê-lo com base na legislação processual civil. Assim, ainda que o ora autor não tenha interesse recursal, não pode esta Corte Superior discutir questões que não foram ventiladas no acórdão recorrido, sob pena de supressão da instância ordinária. Confira-se a reiterada jurisprudência desta Corte: AgInt no REsp n. 1.606.617/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.060.346/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.431.483/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019.

IX - Quanto à possível existência de regramento interno da autarquia, com força de lei, melhor sorte não acode o autor. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou Lei Federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, decretos, instruções normativas, etc. Nesse sentido: REsp n. 1.177.008/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 30/8/2010; AgRg no AREsp n. 490.509/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 15/5/2014.

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA.

JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA Nº 343/STF.

1. As hipóteses de rescisão de sentença regem-se pela lei vigente na data de seu trânsito em julgado.

2. Documento novo para fim de ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que a parte autora ignorava, ou dele não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável.

3. Provimentos expedidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente mencionados na ação originária, não constituem documentos novos.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou a tese de que a correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. Precedente.

5. Com a existência de pedido expresso para que a condenação abrangesse os juros remuneratórios capitalizados não se pode falar em julgamento extra petita.

6.
A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende. Precedentes
.

7.
Na hipótese, no tocante à aplicação da taxa SELIC, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à época, ficando afastado o cabimento da rescisória por ofensa a literal disposição de lei, nos termos da Súmula nº 343/STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

8. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.649/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 29/09/2020)

Além do que, não se cogita de admissibilidade da rescisória, com base no art. 966, inciso V, do CPC, quando eleita uma interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamenta a decisão rescindenda, tendo em vista que a rescisória não serve para a discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, alteração da situação fática firmada ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, posto que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja da literalidade da norma, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação aos dispositivos que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
. 2.
Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ,

a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC
.

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

4. No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.

4. (...)

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...)

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,

‘não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária’ (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

Daí porque, proferido o entendimento que os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a permitir a desconstituição do acórdão rescindendo, por violação literal de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática que
julgou improcedente o pedido da inicial, com base no art. 968, §4.º, c/c art. 332 do CPC, e extinguiu o processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/02/2025